Tribunal: TJSP
Processo: 1069479-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Enfermeira – Lesões na coluna advindas das condições de trabalho agravadas por acidente típico – Lesão em membro inferior direito decorrente de acidente "in itinere" - Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.